Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa de transporte terrestre ao pagamento à autora de R$ 1.081,03 (mil e oitenta e um reais e três centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento à autora de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. A condenação se deu em virtude de extravio de bagagem em transporte terrestre.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54896086). Custas e preparo recolhidos. Não conheço do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrida nas suas contrarrazões, ID. 54896095, diante da inexistência de previsão legal de sucumbência em relação à parte recorrida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a autora não comprovou ato ilícito apto a ensejar dano na esfera extrapatrimonial, de modo que a condenação em danos morais deve ser afastada. Em caso de condenação, pugna que o quantum indenizatório seja minorado para R$ 500,00 (quinhentos reais), proporcional à extensão do dano, tendo em vista os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que a sentença deve ser mantida, pois a falha na prestação de serviços da recorrente ensejou danos morais e o valor indenizatório atende aos seus princípios finalísticos.
5. O recurso inominado é dotado de efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95). Tendo em vista o teor das razões recursais e o pedido do recorrente, conheço do presente recurso analisando-se a fixação do dano material e moral.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).
7. Nos termos do art. 734 do CC, cabe à empresa de transporte a guarda e a conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. A não localização ou não devolução da bagagem no momento do desembarque impõe à prestadora do serviço de transporte o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados.
8. A configuração do dano moral depende da consideração de peculiaridades do caso concreto, alegadas e comprovadas nos autos; são condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros.
9. No presente caso, a recorrida alegou que contratou transporte terrestre a ser realizado pela recorrente. Na viagem ocorrida entre os dias 02 e 03/07/2023, com origem em Santa Rita de Cassia/BA e destino em Brasília/DF, a recorrida afirma que sua bagagem foi extraviada e, apesar de efetuar reclamação perante à recorrente, o problema não foi resolvido. Quanto ao dano material suportado, considera-se ser inviável a apuração do dano material em termos exatos dado que não há declaração de bagagem de modo a se averiguar um valor matemático de cada bem transportado; assim sendo, deve-se fixar valor equitativo de modo a reconhecer e reparar o dano material sofrido, a teor dos art. 6o, inciso VI do CDC que prevê a efetiva indenização do dano sofrido, sem importar em enriquecimento sem causa. Não há, portanto, que se considerar as notas fiscais juntadas aos autos, mas um valor equitativo do homem e da mulher comum que fazem viagem de ônibus; o comum, nesta situação, é a mala com roupas para vestimenta, produtos de higiene básica, e objetos de uso pessoal indispensáveis, como calçado. Assim considerado, fixa-se a indenização por dano material em R$ 1.000,00 (mil reais) à míngua de elementos mais plausíveis de prova eis que não há declaração de bagagem, mas considerando-se que é incontroverso nos autos que a bagagem da autora fora extraviada e não entregue no destino da viagem.
10. Quanto ao dano moral, igualmente não assiste razão ao recorrente, na medida em que se trata de afetação indevida aos direitos da personalidade, ultrapassando-se o mero dissabor, o viajante e transportado que tem sua bagagem extraviada. Desse modo, é certo que os fatos efetivamente violaram os direitos da personalidade da recorrida. Em consonância a caso anterior julgado por esta Turma: "as frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, ensejando a perda dos seus pertences, extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelo dano moral suportado." (Acórdão 1425684, 07068645820218070017, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
12. Atendendo às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando que não foi provado o extravio de bens insubstituíveis, dotados de unicidade e de valor sentimental, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 5.000,00, cinco mil reais) merece ser minorado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em se tratando de demandas semelhantes em transporte terrestre, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por dano material em R$ 1.000,00 (hum mil reais) e moral para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.